Tribunal: TJMT
Processo: 1021196-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021196-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Flora, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS SCATAMBULI - CPF: 537.883.701-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve os honorários periciais fixados, indeferindo impugnação apresentada em ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais apresenta desproporcionalidade e incompatibilidade com a complexidade da prova a ser produzida, diante da alegada ausência de pluralidade de orçamentos e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A fixação de honorários periciais constitui ato jurisdicional que deve observar a complexidade do trabalho, o tempo estimado para realização, o grau de especialização requerido e o local de execução da perícia, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
A proposta apresentada pelo perito judicial revela fundamentação técnica robusta, contemplando discriminação objetiva das horas de serviço especializado, com remuneração horária compatível e razoável, em observância aos parâmetros da Tabela de Referência do IBAPE/MT.

5.
O valor arbitrado resulta em aproximadamente R$ 53,00 por hectare objeto da perícia, montante substancialmente inferior ao parâmetro já referendado pelo
e.
Tribunal de Justiça em precedente análogo, que reputou adequado o valor aproximado de R$ 293,25 por hectare em ação civil pública ambiental.

6.
A alegada ausência de pluralidade de orçamentos não se revela suficiente para invalidar a fixação da verba pericial quando demonstrada a adequação do valor ao mercado especializado e à complexidade da prova técnica requerida.

7.
A mera impugnação genérica, desprovida de elementos técnicos concretos ou estimativa alternativa fundamentada, não constitui argumento juridicamente hábil a justificar a revisão do valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais em ação civil pública ambiental deve observar a complexidade do trabalho, o tempo estimado, o grau de especialização e o local de execução da perícia, sendo insuficiente a mera impugnação genérica desprovida de fundamentação técnica para justificar a revisão do valor arbitrado quando demonstrada sua adequação aos parâmetros de mercado e à complexidade da prova requerida."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n.º 232/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004376-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.06.2025; TJMT, N.U 1011969-46.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.08.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto
por ROBERTO CARLOS SCATAMBULI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000762-56.2023.8.11.0019, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, manteve os honorários periciais fixados em R$ 42.609,00 (quarenta e dois mil seiscentos e nove reais), indeferindo a impugnação apresentada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o valor arbitrado para os honorários periciais é manifestamente desproporcional e incompatível com os parâmetros legais estabelecidos.

Alega que a perícia se limita à análise de imagens de satélite e documentos cartográficos, constituindo tarefa técnica simples que não justifica o patamar fixado.

Argumenta, ainda, que a decisão carece de fundamentação técnica adequada e que não foram consultados múltiplos orçamentos, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade do depósito da verba pericial.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id.
296722858
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
310090392
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
312940892
, pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
agravo de instrumento interposto
por
ROBERTO CARLOS SCATAMBULI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000762-56.2023.8.11.0019, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, manteve os honorários periciais fixados em R$ 42.609,00 (quarenta e dois mil seiscentos e nove reais), indeferindo a impugnação apresentada pelo ora agravante.

A controvérsia recursal reside na alegada desproporcionalidade e incompatibilidade do valor fixado a título de honorários periciais com a complexidade da prova a ser produzida, sustentando
a parte
agravante
a
ausência de pluralidade de orçamentos e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

A fixação de honorários periciais constitui ato jurisdicional que deve observar, inexoravelmente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo estimado para sua realização, o grau de especialização requerido e o local de execução da perícia, sempre em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

In
casu
, a análise detalhada da proposta apresentada pelo perito judicial revela fundamentação técnica robusta e pormenorizada, contemplando discriminação objetiva de 78 (setenta e oito) horas de serviço especializado, com remuneração horária de R$ 546,27 (quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), em estrita observância aos
parâmetros da Tabela de Referência do IBAPE/MT, vigente em julho de 2024.

A justificativa técnica apresentada pelo
expert
no Id.
185703327
dos autos de origem,
contempla, de forma exaustiva, os seguintes elementos essenciais:
(i)
relevância e complexidade da prova, considerando tratar-se de perícia em extensa área rural
, com indicativo de desmatamento a corte raso de 803,57 hectares
, em zona objeto de especial preservação ambiental;
(
ii
)
discriminação pormenorizada das etapas de execução, incluindo estudo dos autos (2h), vistoria
in loco
e coleta de elementos técnicos (8h), análise georreferenciada com verificação de eventual sobreposição (12h), tratamento de imagens orbitais e análise temporal (24h) e elaboração do laudo pericial (32h);
e

(
III
)
imprescindibilidade da vistoria presencial para aferição da veracidade e extensão dos danos.

Ademais, revela-se oportuno destacar que o valor arbitrado, quando analisado sob a perspectiva do custo por hectare objeto da perícia, resulta em aproximadamente R$ 53,00 (cinquenta e três reais) por hectare, montante que se apresenta substancialmente inferior ao parâmetro já referendado por este
e.
Tribunal de Justiça em precedente análogo, oportunidade em que a
c.
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo reputou adequado o valor aproximado de R$ 293,25 (duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) por hectare, em ação civil pública ambiental
.
(N.U 1004376-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Desa.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)
.

Tal elemento comparativo, embora desprovido de força vinculante, confere respaldo adicional à conclusão de que a verba fixada
situa-se
em patamar não apenas razoável, mas substancialmente comedido
quando cotejada com parâmetros já chancelados por
esta e.
Corte, refletindo adequadamente os princípios da proporcionalidade e da eficiência da prestação jurisdicional.

De outro vértice, cumpre observar que a Resolução CNJ n.º 232/2016
–
aplicável em
perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça
–,
invocada pelo agravante, ostenta caráter meramente orientador, desprovida de força impositiva, não afastando, portanto, a discricionariedade técnica do magistrado na fixação da verba pericial, desde que a decisão seja adequadamente fundamentada, como inequivocamente se verifica na espécie.

Outrossim, a alegada ausência de pluralidade de orçamentos não se revela suficiente,
per se
, para invalidar a fixação da verba pericial, máxime quando demonstrada a adequação do valor ao mercado especializado e à complexidade da prova técnica requerida, circunstâncias que restaram cabalmente evidenciadas no caso concreto.

Nesse diapasão, é imperioso registrar que o agravante
se
limitou a apresentar impugnação de natureza genérica, desprovida de elementos técnicos concretos ou estimativa alternativa fundamentada, tampouco se valendo de precedente específico para demonstrar o alegado excesso.

A mera discordância subjetiva, desacompanhada de fundamentação técnica idônea, não constitui argumento juridicamente hábil a justificar a revisão do valor arbitrado, sobretudo diante da motivação detalhada e tecnicamente consistente que embasou a decisão agravada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta
e.
Corte sedimentou-se no sentido de que a mera alegação genérica não se presta a afastar a verba honorária pericial fixada pelo
d.
juízo de origem
quando
“
o agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do
quantum
fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários
periciais
”
.

(N.U 1011969-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)
.

Por derradeiro, a adoção de critérios objetivos, proporcionais e compatíveis com a complexidade da prova não apenas assegura o equilíbrio da atividade jurisdicional, como também previne a fixação de valores aviltantes, os quais poderiam comprometer a qualidade da prova técnica e desestimular a atuação de profissionais qualificados em áreas que demandam elevada especialização, como é o caso das perícias ambientais em áreas de preservação especial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada que indeferiu a impugnação aos honorários periciais fixados em R$ 42.609,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e nove reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025